Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001206-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Jiuvani Leal e Outros, em favor de Natalina Raimundo Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Narram que a paciente, no dia 27/1/2020, foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva.
Aduzem que houve invasão ao domicílio da paciente, como também esta “não pratica atividades voltadas ao tráfico de drogas, e que a sua neta NATALI DA SILVA VILALBA reside em sua casa e é usuária de drogas. A respeito do dinheiro apreendido, explica ser oriundo da venda de um terreno, que fica localizado na cidade de Nova Guarita/MT”.
Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a paciente faz jus à substituição da constrição cautelar por prisão domiciliar, bem como são suficientes as cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão cautelar o magistrado singular invocou premissas relacionadas à garantia da ordem pública que, a princípio, não são manifestamente ilegais.
Ademais, a negativa de autoria é incompatível com a via do habeas corpus, notadamente no contexto da prisão em flagrante, cujos depoimento dos policiais colidem com as declarações da paciente.
Por fim, não há demonstração idônea de situação que justifique a concessão de prisão domiciliar, inclusive porque sequer a medida foi postulada na origem, em evidente supressão de instância.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator